Tribunal: TJBA
Processo: 8013514-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013514-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JONATAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA e outros Advogado(s): RONIVALDO GOMES DA SILVA IMPETRADO: COORDENADOR GERAL DO PLANSERV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança cível. Assistência à saúde. Planserv. Tratamento multidisciplinar para criança com atraso no desenvolvimento da fala. Negativa de cobertura baseada na ausência das técnicas específicas no rol do plano. Prevalência do direito à saúde e ao desenvolvimento infantil. Interpretação do rol como exemplificativo e não taxativo. Configurada a insuficiência da rede credenciada. Urgência da intervenção precoce. Direito líquido e certo evidenciado. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013514-92.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JONATAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA e outros; e impetrados, COORDENADOR GERAL DO PLANSERV e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conceder a segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA